Tribunal: STF
Processo: RE 262050
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Previdência. Aposentadoria proporcional.
        - Esta Primeira Turma, ao julgar o AGRAG 240.001, de que foi
relator o eminente Ministro Sydney Sanches, assim decidiu em caso
análogo ao presente:
        " Na verdade, o parágrafo 1º do art. 202 da C.F., em sua
redação originária, facultava a aposentadoria proporcional, sem
esclarecer como seria calculado o benefício, segundo essa proporção, o

que foi feito pelo art. 53, II, da Lei nº 8.213/91, cuja interpretação

não pode ser revista por esta Corte, em R.E. (art. 102, III, da C.F.),

por não se tratar de questão constitucional".
       - No mesmo sentido tem decidido a 2ª Turma (assim, no AGRRE
274.502 e no AGRRE 203.187).
       Recurso extraordinário não conhecido.